Tribunal: TJSP
Processo: 2069603-34.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO
AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2069603-34.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000357489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2069603-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VIVIEN
JENNIFER BARBARA LANDO, é impetrado EXMO SR DESEMBARGADOR
RELATOR DA 25a CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
do mandado de segurança. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARLOS DIAS MOTTA, ALMEIDA SAMPAIO,
VIANNA COTRIM E FELIPE FERREIRA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2069603-34.2020.8.26.0000
2
25a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Impetrante: VIVIEN JENNIFER BARBARA LANDO
Impetrado: EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR DA 25a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Interessado: CASA ROSADA CASA DE REPOUSO LTDA
VOTO No 26735
MANDADO
DE
SEGURANÇA

DESISTÊNCIA

HOMOLOGAÇÃO
AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA.
Trata-se de mandado de segurança
impetrado por Vivien Jennifer Barbara Lando, insurgindo-se contra as decisões
monocráticas do Exmo. Rel., Des. Claudio Hamilton, que indeferiu o efeito ativo
ao recurso de agravo de instrumento no 2041793-84.2020.8.26.0000 (fls. 713) e
em sede de agravo interno no 2041793-84.2020.8.26.0000/50000 determinou a
manifestação da parte contrária (fls. 756).
Em petição de fls. 761, a impetrante
requereu a desistência do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2069603-34.2020.8.26.0000
3
Homologa-se, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a desistência do presente mandado de segurança.
Postas estas premissas, não se conhece
da ação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR